Tribunal: TJDFT
Processo: 0747915-92.2024.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS APELAÇÃO CÍVEL (198) 0747915-92.2024.8.07.0001 DESPACHO A apelante para, no prazo de 5 dias, apresentar comprovante de renda atualizado (contracheque, declaração de imposto de renda e extratos bancários), para análise dos pressupostos da gratuidade pretendida (CPC, 99 § 2o), sob pena de indeferimento do benefício. Destaco que o valor do preparo é irrisório e a gratuidade, se vier a ser deferida, restringir-se-á ao apelo, pois o pedido de gratuidade de justiça apresentado na petição inicial foi indeferido por decisão do juízo de origem, a qual não foi objeto de recurso (id 72972813). I. Após, conclusos. Brasília/DF, 28/08/2025. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator